Tribunal: CARF
Processo: 10183.900129/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900129/2011-33
ACÓRDÃO
3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA (SUCEDIDA PELA AGROPECUÁRIA
MAGGI LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade
econômica do Contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA
RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
DESPESAS
COM
ENERGIA
ELÉTRICA
COMSUMIDA.
PROVAS.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Uma vez que as glosas foram amparadas unicamente em face da
inexistência das faturas das despesas e, havendo a juntada de provas,
ainda que em momento posterior, comprovando o dispêndio deve ser
assegurado o direito creditório sobre energia elétrica consumida.
DESPESAS FINANCERIAS. PROVAS. LIVROS FISCAIS. INSUFICIÊNCIA.
Os livros fiscais desacompanhados de documentos que corroborem os
lançamentos nele descritos são insuficientes para demonstrar a liquidez e a
certeza do crédito do Contribuinte.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas às faturas 82415, 721123 e
716051 tão somente sobre os valores relativos à energia efetivamente consumida, identificados
nas faturas de fls. 764/769 como “CONSUMO PONTA”, “CONSUMO FORA PONTA” “ENERGIA REAT
EXC FP”.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de
fls. 28 a 29, que homologou em parte o Pedido de Ressarcimento - PER/DCOMP
13731.44430.211207.1.1.09-7519 - COFINS Incidência Não-Cumulativa vinculados
às receitas de exportação.
Tipo de Crédito: COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO
Valor do Pedido de Ressarcimento: R$ 1.040.649,91
Situação Cadastral: 01/04/2004 a 30/06/2004: NÃO CADASTRADO
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
3
BALANCETE CONTÁBIL - AGRÍCOLA E PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA, fls. 72 a 106.
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, fls. 107 a 108
CNAE PRINCIPAL - 0115-6/00 - CULTIVO DE SOJA
DOCUMENTOS DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, fls. 109 a 123
D I P J 2005, fls. 124 a 194 TERMO DE INTIMAÇÃO – 209 A 210 – 248 E 249 – 262
– 268 A 269
RESPOSTA INTIMAÇÃO - FLS. 217 E 218 – 256
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 219 A 247 – 257 A 261 – 270 A 699
Despacho Decisório no 459/2021-EADC1/DRF-GOIÂNIA/GO – FLS. 700 A 710
A manifestação de inconformidade de fls. 722 a 728, o manifestante alega, em
síntese:

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
4

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
5

Em análise da manifestação de inconformidade a – 13a TURMA/DRJ01por meio do
acórdão 101-014.034 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
VINCULADA A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
O contribuinte que apurar crédito do PIS/COFINS na forma da Lei no 10.637/2002
e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da respectiva contribuição, poderá
fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB e, na impossibilidade de utilizar esse crédito na
forma acima citada, poderá solicitar, ao final do trimestre calendário, o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria,
principalmente quanto aos créditos que somente podem ser utilizados para a
dedução da Contribuição devida e aos créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
6
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, reiterando a necessidade de aplicação
do princípio da verdade material.
Em manifestação juntada às fls. 764/769 a Recorrente apresenta as faturas de
Energia Elétrica, que comprovam as despesas até então glosadas nos valores de R$ 149.770,70,
R$198.525,04 e R$ 190.608,48, tudo em homenagem ao princípio da verdade real.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
1. Dos créditos pleiteados.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de crédito de Cofins não cumulativa
exportação relativo ao 2o trimestre de 2004 que foi integralmente indeferido, mas que resultou
em nova decisão e apreciação após Acórdão no 04-46.433 da 4a Turma da DRJ/CGE,
Assim, foi realizada a análise do direito creditório a partir dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Recorrente resultando em glosas de diversas rubricas pleiteadas
pela Recorrente. Isto em decorrência da divergência de valores relacionados nos arquivos ADE
COFIS No 25/2010 com a memória de cálculo dos créditos apurados em DACON, bem como a
deficiência de documentação apresentada.
Assim, foram glosados em relação a bens e serviços e insumos para os quais não
constou crédito vinculado, nos termos do ADE 25, despesas com energia elétrica por não ter sido
apresentado as faturas 82405, 721123 e 716051, encargos de depreciação imobilizado não
essenciais às atividades, encargos de amortização de edificações e benfeitorias em imóveis, bem
como outras operações com direito a crédito que se referiam a despesas financeiras cujo
creditamento era permitido até 01/08/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta seus argumentos
amparada no conceito de insumos fixado no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 -
sob a sistemática de recursos repetitivos, bem como a necessidade de aplicação do princípio da
verdade material. Manifesta sua irresignação em face apenas os bens e serviços e insumos para os
quais não constou crédito vinculado, nos termos do ADE 25, despesas com energia elétrica e
despesas financeiras, o que foi rechaçado integralmente pela Delegacia de Julgamento, em face da
ausência de conjunto probatório.

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
7
Agora em recurso voluntário a Recorrente, replicando integralmente os argumentos
da manifestação de inconformidade, insiste na necessidade de aplicação do princípio da verdade
material para que as formalidades exacerbadas exigidas pela fiscalização sejam afastadas, bem
como que em relação as despesas com energia elétrica e despesas financeiras em razão do
decurso de tempo não possuía as respectivas notas/contratos devendo prevalecer os registros
contábeis.
Por fim, em manifestação juntada às fls. 764/769 a Recorrente apresenta as faturas
de Energia Elétrica, que comprovam as despesas até então glosadas nos valores de R$ 149.770,70,
R$198.525,04 e R$ 190.608,48, tudo em homenagem ao princípio da verdade real.
Pois bem. Considerando o exposto até aqui, temos claramente que no presente
caso as glosas não decorrem pela interpretação restritiva dos conceitos de insumos, mas sim
deficiência nas provas acerca do direito crédito. Logo, desnecessário adentrar na interpretação
dada no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos
repetitivos. Assim, passamos à análise dos créditos.
1.1 - Bens e serviços utilizados como insumos
Especificamente sobre bens e serviços utilizados como insumos para os quais não
constou crédito vinculado, nos termos do ADE 25, arguiu a Recorrente em manifestação de
inconformidade entendimento equivocado da fiscalização nos seguintes termos (fls. 724):

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
8

Por sua vez em recurso voluntário, a Recorrente traz as seguintes considerações:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
9

Pelas passagens acima colacionadas, bem como em análise do contido às fls. 282 e
308 e demais documentos apresentados não foi possível identificar efetivamente a que se refere
os créditos pleiteados e que foram desconsiderados, tampouco documentos que os ampara. A
Recorrente não discriminou em manifestação de inconformidade, tampouco em recurso quais os
bens e serviços foram glosados, consequentemente não apresentou os documentos correlatos.
Desta forma, é impossível para este Colegiado identificar e analisar o que de fato
não foi considerado, inclusive, não há clareza de quais bens e serviços entendem ser correta a
apuração de crédito, já que em suas manifestações discorre sobre o que foi concedido. Assim,
tratando-se de pedido de ressarcimento é ônus do Contribuinte demonstrar a certeza e liquidez
dos créditos pleiteados.
Desta forma, mantém-se as glosas.
1.2 Despesas com energia elétrica.
Em relação às despesas com energia elétrica, replicando integralmente os
argumentos da manifestação de inconformidade, insiste na necessidade de aplicação do princípio
da verdade material para que sejam considerados os valores constantes no registro contábil,
vejamos:

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
10

Por fim, em manifestação juntada às fls. 764/769 a Recorrente apresenta as faturas
de Energia Elétrica, que comprovam as despesas até então glosadas nos valores de R$ 149.770,70,
R$198.525,04 e R$ 190.608,48, tudo em homenagem ao princípio da verdade real.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que
conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha deixado de apresentar documentos no
momento da análise do direito creditório entendo que no caso o princípio da verdade material -
norteador dos julgamentos deste Conselho – deve ser aplicado, ante a justificativa plausível para
não ter apresentado referidos documentos quando solicitados e à época da manifestação de
inconformidade. Afinal, como defendido pela Contribuinte o crédito que se refere ao 2004 foi
analisado somente em 2018, ou seja, após um lapso temporal de 14 anos e que de fato situações
em que documentos se perdem são plenamente justificáveis.
Sobre o direito ao crédito de energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, cumpre-nos colacionar entendimento Consolidado pela Câmara
Superior da 3o Seção:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO O
Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. Não há como caracterizar que esses serviços portuários de
exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e
álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de
imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
11
Contribuinte. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. As pessoas
jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão
descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no
presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de
importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto
a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da
não cumulatividade. NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMIDA. Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no
10.833/2003, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Numero do processo: 13502.900146/2015-32 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Mon Jun 10 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Wed
Aug 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Assim, considerando a juntada das respectivas faturas com comprovação de foram
“arrecadadas” entendo pela reversão das glosas relativas às faturas 82415, 721123 e 716051, mas
não sobre a totalidade dos valores, mas tão somente sobre energia efetivamente consumida, visto
que nas respetivas faturas constam valores relativos à demanda contratada.
Despesas financeiras
Em relação às despesas financeira, assim como em manifestação de
inconformidade, a Recorrente arguiu o direito aos créditos amparados nos registros contábeis,
vejamos:

De fato, os livros fiscais constituem prova em favor do contribuinte, porém, os
lançamentos ali consignados precisam ser comprovados por documentos hábeis, o que, não é o
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900129/2011-33
12
caso dos autos em que não foi apresentado qualquer outro documento relativo às respetivas
despesas financeiras.
Desta forma, conclui-se que não há qualquer documento ou fato apresentando que
já não tenha sido analisado anteriormente, inclusive, em diligência fiscal. Ou seja, foi aplicado ao
caso inquestionavelmente a busca da verdade material, contudo a Recorrente não foi diligente em
comprovar a composição e existência do crédito pleiteado.
Assim, mantém-se a glosa
Dispositivo
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relativas às faturas 82415, 721123 e 716051 tão somente sobre os valores
relativos à energia efetivamente consumida, identificados nas faturas de fls. 764/769 como
“CONSUMO PONTA”, “CONSUMO FORA PONTA” “ENERGIA REAT EXC FP”.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 782
DF CARF MF
Original